Tribunal: TJBA
Processo: 8002004-70.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002004-70.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAILTON MUNIZ PATAXO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA BANCÁRIA. MORA EM CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ADVOCACIA PREDATÓRIA NÃO VERIFICADA. PROVIMENTO PARCIAL.

A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de reparação por danos decorrentes de descontos em conta bancária sob a rubrica "MORA CREDITO PESSOAL", que o recorrente alega serem indevidos.

Comprovada a relação jurídica entre as partes através de Instrumento de Confissão de Dívida assinado pelo apelante, evidencia-se a regularidade das cobranças, não havendo que se falar em danos morais ou repetição de indébito.

A penalização por litigância de má-fé deve ser mantida quando demonstrado o dolo processual, caracterizado pela afirmação inverídica de desconhecimento da dívida, cabalmente desconstituída pela prova documental.

Não se configura advocacia predatória a mera apresentação de ações idênticas, sem elementos evidenciadores do cometimento de fraude processual, especialmente quando comprovada a regular outorga de poderes para representação em juízo.

Recurso parcialmente provido apenas para afastar a determinação de encaminhamento de informações acerca do patrono do recorrente aos órgãos competentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002004-70.2022.8.05.0038, em que figura como Apelante
NAILTON MUNIZ PATAXO
e como Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora